Tribunal: TCU
Processo: 031.374/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3209/2020-TCU-Plenário Trata-se de processo autuado para o monitoramento do cumprimento da determinação exarada no item 9.5 do Acórdão 2348/2020-TCU-Plenário , prolatado em 2/9/2020, no âmbito do TC Processo 030.154/2017-0 , que dispõe: 9.5. determinar à Petrobras que se abstenha de realizar o acerto no valor de R$ 7.941.923,67 à Encalso Construções Ltda., decorrente de acréscimo de custo direto devido à liberação fracionada das frentes de serviços presente no Termo de Encerramento de Pendências (TEP), antiga Transação Extrajudicial (TEJ), do contrato de construção da Estrada Convento (0858.0066650.11.2), uma vez que há indícios de duplicidade de pagamento desse montante; considerando que a unidade técnica apurou que resta confirmado, por ora, o cumprimento do item 9.5 do Acórdão 2348/2020-TCU-Plenário , que determinou que a Petrobras se abstivesse de efetuar o pagamento de R$ 7.914.923,67, decorrente de TEJ; considerando que, por decisão da Petrobras, as negociações com a empresa Encalso encontram-se suspensas até o final do TC Processo 030.154/2017-0 ; considerando que apesar de não haver, até o momento, pagamento irregular, a empreiteira é explícita em afirmar que se entende credora dos valores; e que a Petrobras não emitiu nenhum documento a encerrar tais tratativas de pagamento; e que a unidade técnica propõe o apensamento destes autos ao TC Processo 030.154/2017-0 , citado no parágrafo anterior, para que em seu âmbito seja acompanhado o deslinde da controvérsia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno e com os pareceres emitidos nos autos, em: a) apensar em definitivo estes autos ao TC Processo 030.154/2017-0 , para que no âmbito do último processo seja acompanhado o deslinde da matéria tratada nestes autos; b) encerrar estes autos. 1.Processo TC- Processo 031.374/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural - SeinfraPetróleo. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.